Tribunal: TJDFT
Processo: 0733357-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização com objetivo de compelir o plano de saúde a autorizar e custear a internação da autora em leito de UTI pediátrica prescrito pelo médico assistente em caráter de urgência.
2. Decisão anterior – a decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar à ré autorizar e custear a internação da autora em leito de UTI pediátrica, bem como a realizar os tratamentos, exames, e fornecer os materiais e medicamentos necessários.
3. Legislação - O contrato de plano de saúde se submete aoCDC, Súmula no 608/STJ.
II – Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos necessários para se deferir a tutela de urgência a fim de compelir a agravante-ré a autorizar e custear a internação em leito de UTI pediátrica da agravada-autora prescrita em regime de urgência, por ela estar em período de carência contratual.
III – Razões de decidir
5. O prazo de carência fixado no contrato de plano de saúde não prevalece em situações de urgência e emergência, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei no 9.656/1998, e Súmula no 597/STJ.
6. A solicitação médica de internação da autora foi em caráter de urgência, pois ela deu entrada no hospital em grave estado geral, apresentando esforço respiratório, baixa saturação mesmo com suporte de O2, ausculta pulmonar alterada, taquipneica e importante consolidação em pulmões.
7. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré a autorizar e custear a internação da autora em leito de UTI pediátrica.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; Resolução no 13/1998 do Consu, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 597.